Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-16.2018.8.11.0023
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000453-16.2018.8.11.0023
EMBARGANTE RAUCIANO AQUINO DA SILVA
EMBARGADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo sentenciado RAUCIANO AQUINO DA SILVA sob o ID 45028450, em homenagem ao princípio do contraditório, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para, em querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo e forma legais.
Decorrido o prazo, e sobrevindo [ou não] a manifestação da parte adversa, voltem os autos imediatamente conclusos, para julgamento dos embargos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator